Tribunal: TJPA
Processo: 0104773-80.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0104773-80.2015.8.14.0301

APELANTE: MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0104773-80.2015.8.14.0301

APELANTE: MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS - PA4534-A

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogado do(a) APELADO: PATRICIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA - PA11274-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários, formulado pelo apelante em face do BANCO DA AMAZÔNIA S/A, julgou improcedente o pedido autoral entendendo que ainda não houve o implemento da .

Em suas razões, o apelante alega que foi advogado do banco apelado até 31/07/2007, quando seu mandato fora revogado. Aduz que não recebeu valores decorrentes do contrato e, por este motivo, pleiteou a ação de arbitramento a qual teria sido erroneamente julgada improcedente pelo juízo de origem.

Nas contrarrazões, o banco Apelado alega, em resumo, que o contrato de honorários existente entre as partes previa que, em caso de rescisão, os honorários seriam revertidos em favor do banco-apelante. Afirma que não cabe ação de arbitramento de honorários em razão da existência de contrato escrito que previa a forma de pagamento. Por fim, alega que houve a quitação do contrato.

Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente e por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo recursal face a gratuidade deferida pelo juízo de origem.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

III - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Antes de adentrar no mérito recursal, tenho que deve ser analisada a questão da prescrição aventada pela parte apelada em contestação por se tratar de prejudicial de mérito.

Inicialmente, verifico que o juízo de origem afirma o seguinte:

“
Da análise da prova documental constante nos autos observa-se que o contrato de prestaç
ã
o de servi
ç
o estabelecido entre o advogado Marcelo Marinho Meira Mattos e a parte requerida estabelece que o pagamento da remunera
ç
ã
o ser
á
realizada por meio de honor
á
rios de sucumb
ê
ncia (conforme Cláusula 9 do contrato de prestaç
ã
o de servi
ç
o, juntado
à
fl. 39 dos autos), sendo que no caso em análise n
ã
o h
á
que se falar em honor
á
rios de sucumb
ê
ncia porque a quest
ã
o ainda n
ã
o foi decidida nos autos principais, portanto, inexistem honor
á
rios a serem arbitrados ou resguardados nos autos desse processo.

Ademais, t
ã
o logo os honor
á
rios sejam arbitrados nos autos da a
ç
ã
o, por se tratar de verba de sucumb
ê
ncia, o devedor do crédito será a parte de sucumbiu da aç
ã
o, e n
ã
o o Banco da Amaz
ô
nia, ressalvados unicamente as exce
ç
õ
es previstas no pr
ó
prio contrato firmado entre as partes.

Assim, reconheço que ainda n
ã
o h
á
honor
á
rios de sucumb
ê
ncia arbitrados nos autos dos processos, raz
ã
o pela qual reputo IMPROCEDENTE o pedido do advogado. Diante da aus
ê
ncia de honor
á
rios ajustados nos autos principais, n
ã
o h
á
que se falar em prescri
ç
ã
o do direito do autor, tendo em vista que a pretens
ã
o referente aos honor
á
rios de sucumb
ê
ncia surge somente com a senten
ç
a que realiza o arbitramento dos honor
á
rios devidos ao patrono, de modo que nos termos do art. 189 do C
ó
digo Civil somente ap
ó
s a viola
ç
ã
o do direito é que nasce para o titular a pretens
ã
o e, com ela, se d
á
in
í
cio a contagem do prazo prescricional.”

Ocorre que, equivocou-se o juízo de origem, eis que baseou a sua decisão no contrato firmado entre as partes no ano de 2002, quando, em verdade, o autor da ação, ora apelante, busca o arbitramento de honorários relativo aos anos em que atuou como causídico anteriores a tal época. Deste modo, nesse ponto, a sentença merecia ser reformada, entretanto, inafastável que o direito autoral se encontra prescrito.

Assim, ao compulsar detidamente os autos, verifico que é incontroversa a data de rescisão do contrato (2007), sendo considerado por ambas as partes como o marco inicial da contagem do prazo prescricional, de maneira que considero esta data para fins de análise da existência da prescrição.

O prazo prescricional, nos termos do art. 25, da Lei Federal 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), é disposto da seguinte forma:

Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.

Conforma já exposto, ambas as partes concordam que o termo inicial da contagem do prazo prescricional se deu em 31/07/2007, com o recebimento, pelo apelante, da Carta de Rescisão do contrato de trabalho, conforme explicitado pelo próprio autor em sua apelação. O fato é incontroverso.

Portanto, levando-se em consideração o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança dos honorários, tenho que o prazo prescricional findou no ano de 2012. Entretanto, o apelante ajuizou ação para discutir os valores dos honorários somente no ano de 2015, o que faria o seu suposto direito ser alcançado pelo instituto da prescrição.

Ante o exposto, não havendo motivos para haver a interrupção do prazo prescricional e, muito menos, a suspensão, necessário reconhecer a aplicação do instituto da prescrição sobre o direito autoral, com a consequente manutenção da sentença de 1º grau.

V. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e de OFÍCIO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC/15, E JULGAR EXTINTO O PROCESSO.

Condeno o autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, os quais ficam suspensos face a gratuidade de justiça deferida em 1º grau.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023